Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REFERENTES À EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. ESVAZIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CRÉDITO RESPONSÁVEL. OFERTA DE CRÉDITO ALÉM DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.085. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. A Presidência deste Tribunal determinou o reexame do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ exarado no Tema Repetitivo 1.085.
2. No julgamento do Tema Repetitivo 1.085, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. O acórdão combatido não diverge do entendimento firmado pelo STJ. A limitação dos descontos não ocorreu por analogia ao art. 1a, §1o, da Lei 10.820/2003, mas por ter ficado caracterizada a concessão de crédito irresponsável, que enseja o esvaziamento da autonomia da vontade. É nesse ponto que está presente a distinção da tese firmada pelo STJ e o presente caso.
4. Na hipótese, os documentos demonstram que os mútuos contratados não mais advêm da livre vontade (autonomia) do consumidor, mas da necessidade premente de obter recursos para custeio de suas necessidades básicas e dos seus dependentes econômicos. Trata-se de consumidor superendividado, com evidente impossibilidade de quitar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o que implica na necessidade de sempre contrair novos empréstimos para conseguir manter sua subsistência e de sua família.
5. Em que pese possível crítica a postura do consumidor, o que se destaca, na hipótese, é a falta total de cuidado das instituições financeiras ao não analisar adequadamente a viabilidade de concessão de crédito, de prevenir o superendividamento. A conduta do banco de ofertar crédito muito além da capacidade financeira do consumidor, vai de encontro com a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana; afeta interesses do mutuários, mas principalmente dos seus dependentes econômicos.
6. Como o acórdão combatido não diverge do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.
7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido na íntegra.